Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713192-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEVILAQUA PIACENTINI LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 16406854 que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reduzir o valor da locação em 50% (cinquenta por cento) até o julgamento do mérito do presente recurso, ou até que seja restabelecida, pelo ente distrital, a atividade comercial da agravante, o que vier primeiro (ID 16461681). Sustenta o agravante, em suma, que, em razão do desconhecimento acerca do comportamento do consumidor após a reabertura do comércio, bem como por esta vir carregada de restrições, tais como, horário encurtado de funcionamento, atendimento a número reduzido de clientes, entre outras medidas que restringem sobremaneira as atividades liberadas, faz-se necessário que o efeito da medida concedida perdure até ulterior decisão do juízo a quo. É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Cumpre realçar, todavia, que os argumentos expendidos pela recorrente em suas razões recursais, os quais foram analisados sumariamente por esta Relatoria, não se mostraram aptos à dilação dos efeitos da tutela de urgência concedida, sem o necessário aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. Destarte, apenas após incursão probatória poderá o magistrado ter melhores condições de aferir o equilíbrio econômico-financeiro da relação locatícia e apreciar a tutela ora reclamada. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 16406854. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora